Tribunal: TJDFT
Processo: 0753994-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753994-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO GREGORIO DE MESQUITA, FRANCISCO GUALBERTO DE BRITO, FRANCISCO JORGE SOBRINHO, FRANCISCO JOSE LIMA, FRANCISCO JOSE PEREIRA CANDIDO, FRANCISCO JUCIER DO NASCIMENTO, FRANCISCO JUNCLEMAR DE SOUSA, FRANCISCO JURACY LIMA ALVES, FRANCISCO LEANDRO NETO, FRANCISCO LEITE DA SILVA, FRANCISCO LEITE DE SANTANA, FRANCISCO LEITE SOBRINHO, FRANCISCO LIMA DE SA, FRANCISCO LOPES DA COSTA, FRANCISCO LOPES DE SOUZA, FRANCISCO MACHADO FILHO, FRANCISCO MARTINS LOPES, FRANCISCO MIGUEL CARIOLANO, FRANCISCO MORAES CARDOSO MACEDO, FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 245462257 e 252886077 dos autos originários). O cumprimento de sentença originário foi iniciado por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, na qualidade de substituto processual, contra o Distrito Federal. O Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento e indicou os servidores substituídos como agravados, os quais não integram o polo ativo do feito originário, bem como deixou de indicar o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal. Esclareça-se a divergência entre o agravado e o polo ativo da ação originária. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator